Tribunal: STF
Processo: SL 1740
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de liminar. Inconstitucionalidade de dispositivos de cuidam de cargos comissionados, funções gratificadas, contratações temporárias, benefícios de servidores e empregados públicos e subsídios de agentes políticos. Prazo para cumprimento da decisão. Parcial procedência.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de acórdão que declarou inconstitucionais dispositivos da legislação municipal e, consequentemente, invalidou: (i) a sujeição de titular de cargo em comissão ao regime da CLT; (ii) a criação de vários cargos em comissão e funções de confiança, inclusive os destinados ao exercício de atividades educacionais; (iv) de forma parcial, normas para contratação temporária; (v) a instituição de vantagens pecuniárias para servidores efetivos e ocupantes de cargo em comissão; (vi) a instituição de benefícios trabalhistas para empregados públicos; e (vii) a revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos.



2. O acórdão estabeleceu, ainda, prazo de 120 dias, contado da data do julgamento, para que a decisão produza efeitos, exceto quanto à invalidação da previsão de revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos.



II. Questão em discussão



3.  Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela.



III. Razões de decidir



3. Existência de risco de grave lesão à ordem pública. A reestruturação das ocupações e dos benefícios previstos na legislação declarada inconstitucional pode exigir a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à edição de leis, ao planejamento orçamentário e financeiro e à realização de concurso público de seleção. O prazo concedido é curto em excesso para a adoção dessas providências, de modo que há risco concreto de descontinuidade do serviço público. 



IV. Dispositivo



4. Pedido que se julga parcialmente procedente.



__________



Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 37, II, V, IX e X; 22, I e XXIV; 29, V e VI; 30; 61, § 1º, II, a, e 144; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



Jurisprudência citada: SL 1.613 MC-Ref, SL 1.595, SL 1.649 e SL 1.658 MC-Ref (2023), Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente).



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Caconde e por seu Prefeito, para impugnar decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que declarou inconstitucionais dispositivos da legislação municipal e, consequentemente, invalidou: (i) a sujeição de titular de cargo em comissão ao regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT); (ii) a criação de vários cargos em comissão e funções de confiança; (iii) a criação de cargos em comissão para o exercício de atividades educacionais; (iv) parcialmente, normas para contratação temporária; (v) a instituição de vantagens pecuniárias para servidores efetivos e ocupantes de cargo em comissão; (vi) a instituição de benefícios trabalhistas para empregados públicos; e (vii) a revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e Vereadores).



    2. Na origem, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade para impugnar dispositivos e expressões das Leis nºs 2.188/2003, 2.220/2004, 2.241/2005, 2.254/2005, 2.256/2005, 2.269/2006, 2.274/2006, 2.330/2008, 2.302/2007, 2.376/2009, 2.446/2010, 2.482/2011, 2.534/2012, 2.622/2015, 2.632/2016, 2.638/2016, 2.658/2017 e 2.662/2017, todas do Município de Caconde. 



    3. O pedido foi julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos e expressões impugnados, à exceção dos que previam reserva de até 10% dos cargos comissionados para servidores efetivos. Transcrevo a ementa do julgado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DISPOSITIVOS DAS LEIS 2.188/2003, 2.220/2004, 2.241/2005, 2.254/2005, 2.256/2005, 2.269/2006, 2.274/2006, 2.330/2008, 2.302/2007, 2.376/2009, 2.446/2010, 2.482/2011, 2.534/2012, 2.622/2015, 2.632/2016, 2.638/2016, 2.658/2017 E 2.662/2017, TODAS DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, §1º, 24, § 2º, "1" e "4", 35, I a V, 111, 115, II, V, X, XI e XV, 128, 144, 150 E 251, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, E AOS ARTS. 22, I e XXIV, 37, CAPUT E II, V, IX, X E XIII, 29, V E VI, 39, § 4º, 61, § 1º, II, "a", 74, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E INCIDÊNCIA DOS TEMAS 484, 612 E 1.010 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. STF E DO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 42 DO E. STF. 



    CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO REGIDOS PELO REGIME CELETISTA – SUJEIÇÃO DO TITULAR DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO À CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA QUE IMPÕE LIMITES À DISPENSA IMOTIVADA – INCOMPATIBILIDADE COM A PRECARIEDADE E TRANSITORIEDADE CARACTERÍSTICAS DO CARGO EM COMISSÃO – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA. 



    AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO LEGAL DAS ATRIBUIÇÕES DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DE "COORDENADOR DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO", "RESPONSÁVEL PELO INCRA", "RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA", "RESPONSÁVEL POR CAIXA DE RECEBIMENTO", "ENCARREGADO DE SERVIÇO", "SUPERVISOR DE SERVIÇO" E DE "COORDENADOR DE DEPARTAMENTO". 



    CRIAÇÃO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS PÚBLICOS NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA OU AUMENTO DE SUA REMUNERAÇÃO DEMANDAM LEI FORMAL ESPECÍFICA DESCREVENDO AS RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES, INCLUSIVE PARA SE VERIFICAR SE REFERIDAS FUNÇÕES DESTINAM-SE AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO – INCOMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA. 



    CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE "DIRETOR DE ESCOLA", DE "COORDENADOR PEDAGÓGICO", DE "COORDENADOR SETORIAL", DE "CHEFE DE SETOR", DE "ENCARREGADO ADMINISTRATIVO" (OU "ENCARREGADO DE SERVIÇOS") E DE "ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO" – ATRIBUIÇÕES GENÉRICAS, DE NATUREZA BUROCRÁTICAS, TÉCNICAS E OPERACIONAIS, QUE NÃO RETRATAM ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA E DIREÇÃO – INCOMPATIBILIDADE COM A REGRA DO ACESSO A CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS MEDIANTE PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO E COM OS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA MORALIDADE, DA IMPESSOALIDADE E DA EFICIÊNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA. 



    CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE "DIRETOR DE ESCOLA" E DE "COORDENADOR PEDAGÓGICO" PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO MAGISTÉRIO PÚBLICO – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA. CRIAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA DE "COORDENADOR DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO" PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DE CONTROLE INTERNO – FINALIDADES CONSTITUCIONAIS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO DE CADA PODER QUE CONSISTEM NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES BUROCRÁTICAS, TÉCNICAS OU OPERACIONAIS, NÃO REPRESENTANDO QUALQUER FUNÇÃO DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO – INCOMPATIBILIDADE COM A REGRA DO ACESSO A CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS MEDIANTE PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO E COM OS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA MORALIDADE, DA IMPESSOALIDADE E DA EFICIÊNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA. 



    RESERVA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO PARA PREENCHIMENTO POR SERVIDORES DE CARREIRA – INEXISTÊNCIA DE PARÂMETRO OBJETIVO PARA O EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE – ANÁLISE DO CASO CONCRETO QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO OU DESPROPORCIONAL – CONSTITUCIONALIDADE, NESTE ASPECTO, DA LEI LOCAL. 



    CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR TEMPO DETERMINADO FORA DAS HIPÓTESES CONSTITUCIONAIS, SEM CONCURSO PÚBLICO E POR PRAZO QUE PODERÁ SUPERAR 12 (DOZE) MESES – HIPÓTESES IMPUGNADAS QUE SÃO ABRANGENTES E GENÉRICAS OU DESTINADAS PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES ORDINÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE NÃO CONFIGURAM SITUAÇÃO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E DEMANDAM, SOB PENA DE BURLAR A REGRA DO ACESSO A CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS E OS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA MORALIDADE, DA IMPESSOALIDADE E DA EFICIÊNCIA, A PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – MESMO PARA HIPÓTESES DESTINADAS PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES QUE CONFIGURAM SITUAÇÃO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO TAMBÉM É NECESSÁRIO PRÉVIO PROCESSO SELETIVO, AINDA QUE SIMPLIFICADO, SOB PENA DE BURLAR A REGRA DO ACESSO A CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS E OS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA MORALIDADE, DA IMPESSOALIDADE E DA EFICIÊNCIA – SUJEIÇÃO DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO À CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA QUE IMPÕE LIMITES À DISPENSA IMOTIVADA, DO QUE DECORRE A INCOMPATIBILIDADE COM A TRANSITORIEDADE CARACTERÍSTICA DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO – POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES QUE TAMBÉM AFASTA O REQUISITO DA TRANSITORIEDADE INERENTE A ESTE TIPO DE CONTRATAÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA. 



    VERBA REMUNERATÓRIA (PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE) INSTITUÍDA POR MEIO DE DECRETO – CRIAÇÃO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS PÚBLICOS NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTÁRQUICA OU AUMENTO DE SUA REMUNERAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA RESERVA ABSOLUTA DE LEI, CONFIGURANDO, AINDA, INADMISSÍVEL DELEGAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE OS PODERES A POSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA POR MEIO DE DECRETO DO PODER EXECUTIVO – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA. 



    INSTITUIÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS (HORAS EXTRAORDINÁRIAS AOS OCUPANTES DE EMPREGOS EM COMISSÃO, ABONO NASCIMENTO, ABONADA DE ANIVERSÁRIO, CESTA BÁSICA DE NATAL E PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE) PARA SERVIDORES PÚBLICOS – INSTITUIÇÃO DE QUALQUER VANTAGEM PECUNIÁRIA QUE DEVE ATENDER AO INTERESSE PÚBLICO E ÀS EXIGÊNCIAS DO SERVIÇO, E NÃO APENAS PRIVILEGIAR, COMO NO CASO EM TELA, INTERESSES PRIVADOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, RAZOABILIDADE E DO INTERESSE PÚBLICO –– INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA. 



    INSTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS TRABALHISTAS (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO) PARA EMPREGADOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO DO TRABALHO – VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA. 



    REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS QUE MANTÊM VÍNCULO POLÍTICO COM O ESTADO (PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS) VINCULADA À REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AO ÍNDICE INFLACIONÁRIO ADOTADO NA REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS – SISTEMA CONSTITUCIONAL QUE AUTORIZA A REVISÃO GERAL ANUAL APENAS DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS EM GERAL E DE DETERMINADOS AGENTES POLÍTICOS VITALÍCIOS QUE MANTÊM VÍNCULO PROFISSIONAL COM O ESTADO – APLICAÇÃO DA REGRA DA ANTERIORIDADE DA LEGISLATURA, MATERIALIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA, QUE SE ESTENDE AO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, NOS TERMOS DO REITERADO ENTENDIMENTO DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DA ALTERAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS À PROPOSTA DE REAJUSTAR A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM GERAL – IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO ÍNDICE DE REVISÃO ANUAL A ÍNDICES INFLACIONÁRIOS – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA. 



    AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE, COM MODULAÇÃO PARA QUE A DECISÃO TENHA EFICÁCIA APÓS 120 (CENTO E VINTE) DIAS DO PRESENTE JULGAMENTO, RESSALVADA A NÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ PELOS SERVIDORES PÚBLICOS – OBSERVADA A INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO EM QUESTÃO NO TOCANTE AOS AGENTES POLÍTICOS.  



    4. Os efeitos da decisão foram modulados, concedendo-se o prazo de 120 dias, contado da data do julgamento, para que o Município adotasse as providências administrativas necessárias para a reorganização de seu quadro de pessoal. Apenas a parte da decisão em que se declarou a inconstitucionalidade da revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos passou a produzir efeitos imediatamente. Consignou-se, ainda, a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores.



    5. Essa decisão constitui o objeto do pedido de suspensão de liminar. Os requerentes argumentam que a decisão impugnada gera risco de lesão à ordem administrativa e à economia pública. Defendem que a prestação de todos os serviços públicos será afetada, em razão da “exoneração abrupta em massa de dezenas de servidores que atuam nos mais variados setores da Administração Municipal”.



    6. Alegam que o prazo de 120 dias é insuficiente para a reorganização da estrutura administrativa municipal, tendo em conta a necessidade de planejamento, elaboração de nova legislação e abertura de concurso público. Entendem que há obstáculos ao cumprimento da decisão impugnada em 2024, já que (i) o orçamento foi definido em 2023, sem a previsão dos impactos decorrentes da reestruturação determinada; (ii) trata-se de ano eleitoral; e (iii) há restrições decorrentes da proximidade do término do mandato do prefeito.



    7. Pede a suspensão da decisão impugnada, de modo que o prazo de modulação de efeitos seja de 365 dias, ou, subsidiariamente, de 180 dias, ambos contados a partir de 01.01.2025.



    8. O Ministério Público do Estado de São Paulo, autor da demanda de origem, apresentou contestação. Afirma que a decisão impugnada reconheceu a desconformidade da legislação municipal com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.010 da repercussão geral. Ressalta que “as autoridades públicas municipais de há longo tempo estão cientes dos questionamentos relacionados à estrutura administrativa do município, com inúmeros julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a respeito da mesma matéria”. Sustenta que há “risco de dano inverso, consistente na manutenção de situação jurídica em desconformidade à ordem constitucional, inclusive com reflexos ao erário”.



    9. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento parcial do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Pedido de Contracautela. Constitucional. Administrativo. Tribunal de Justiça de São Paulo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Cargos em comissão e funções de confiança, hipóteses, regime e duração de contrato temporário e direitos de agentes políticos previstos em legislação municipal. Modulação de efeitos. Prazo de cento e vinte dias para a reorganização da estrutura funcional. Risco de lesão à ordem pública. Parecer pelo deferimento parcial do pedido.  



    10. É o relatório. Decido.  



    11. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    12. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação dos art. 37, II, V, IX e X; 22, I e XXIV; 29, V e VI; e 30; 61, § 1º, II, a, e 144, todos da Constituição Federal. 



    13. Esta Corte tem admitido pedidos de suspensão de decisões proferidas por Tribunais de Justiça nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, “quando da subtração dos efeitos da lei questionada decorrerem efeitos concretos e imediatos que resultem em grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SL 879 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia - Presidente, j. em 07.04.2017). No caso, considero configurada a legitimidade do Município de Caconde para dirigir o pedido de suspensão a esta Corte, já que a decisão impugnada foi proferida em ação direta de inconstitucionalidade que tinha por objeto sua legislação. 



    14. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    15. Na hipótese em exame, a decisão que se busca suspender atinge cargos em comissão e funções de confiança da administração municipal, bem como hipóteses de contratação temporária e diversos benefícios pagos servidores e empregados públicos. Diante desse cenário, reconheço que a manutenção dos efeitos do acórdão impugnado tem potencial para causar grave lesão à ordem pública. Isso porque, para cumprir a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Município precisará reestruturar as ocupações previstas na legislação declarada inconstitucional e a política remuneratória de seus servidores. Essa tarefa pode exigir a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à edição de leis, ao planejamento orçamentário e financeiro e à realização de concurso público de seleção. Em tal cenário, o prazo concedido - 120 dias - é excessivamente curto para a adoção de todas essas providências, o que revela a existência de risco concreto de descontinuidade do serviço público.



    16. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que tal prazo não é suficiente para a implementação de decisões com conteúdo semelhante. Com relação ao serviço de educação, tais precedentes levam em conta “as peculiaridades do ensino, que pressupõe a continuidade das aulas e demais atividades durante o ano letivo, assim como o devido planejamento para o seguinte”. Confiram-se os seguintes precedentes, julgados sob a relatoria da Minª. Rosa Weber, então Presidente: SL 1.613 MC-Ref, j. em 28.03.2023; SL 1.595, j. em 03.05.2023; SL 1.649, j. em 22.08.2023; SL 1.658 MC-Ref, j. em 04.09.2023.  



    17. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para suspender os efeitos da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 2089202-51.2023.8.26.0000, pelo período necessário à adoção das providências demandadas para o cumprimento da ordem ora impugnada, limitado a 12 meses, contados a partir da publicação desta decisão. O prazo ora concedido não se aplica ao capítulo da decisão impugnada que declarou inconstitucional a previsão de revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos. A presente ordem de suspensão cessará seus efeitos com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992.



    Publique-se.



Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente